Tribunal: TJDFT
Processo: 0719043-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719043-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA CRISTINA DA SILVA DAVIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VANIA CRISTINA DA SILVA DAVIM contra decisão proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT, foro do domicílio da autora. Em suas razões recursais (ID 58949440), a autora afirma, em singela síntese, que a opção do consumidor de propositura da ação no foro de sede do banco réu é questão concernente à competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício pelo Juiz. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja declarada a competência do foro onde ajuizada a ação. No mais, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a autora agravante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Verifico, contudo, que promoveu o recolhimento das custas iniciais da ação (IDs 87531298 e 87531308 do processo de origem), o que sinaliza prática incompatível com o pleito, sobretudo porque não há nos autos prova da ocorrência de fato novo que tenha modificado a situação financeira da autora recorrente após o recolhimento. Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em virtude da aplicação do venire contra factum proprium, o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (AgInt no AREsp n. 1.449.564/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019; AgInt no AREsp n. 1.164.394/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.). No mesmo sentido, colaciono julgados desta e. Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. EX CÔNJUGE. REQUISITOS. ART. 1.699 DO CC. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade judiciária efetuado em grau recursal é incompatível com a atitude do apelante em recolher as custas na instância monocrática, na medida em que nenhum fato novo ocorreu no sentido de criar-se uma situação de hipossuficiência a partir do seu recolhimento. (...) (Acórdão 1134471, 00047221020168070014, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE.. COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência prevalente neste Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento de custas iniciais é ato incompatível com o pleito da justiça gratuita, porquanto demonstra capacidade da parte de assumir os custos envolvidos no processo. 2. "O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium." (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade de Justiça III, Tese n.15). 3. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.” (Acórdão 1702589, 07052838820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) 4. Na hipótese em que a parte postula pela concessão de assistência judiciária gratuita, em sede de recurso, e, concomitantemente, procede ao recolhimento do preparo, opera-se a preclusão lógica. Inteligência do §7o do art. 99 do Código de Processo Civil. 5. O pagamento do preparo constitui-se ato incompatível à pretensão de obtenção de justiça gratuita. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1729615, 07019884320228079000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023.) Com essas considerações, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a agravante VANIA CRISTINA DA SILVA DAVIM para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator